Tribunal: STJ
Processo: 1500491-17.2022.8.26.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961811 - SP (2025/0213083-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E A A A
ADVOGADOS
: LEANDRO ALBERTO CASAGRANDE - SP221673
DANIEL ALBERTO CASAGRANDE - SP172733
GUILHERME MORETTI PINTO DE LEMOS - SP469455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T C A A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
IANCA BISPO SANTOS - SP455876
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Violência doméstica.
Contravenção penal de vias de fato. Cerceamento de defesa. Exame de corpo
de delito. Desentranhamento de documentos. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo condenação por
contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática,
cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos e ausência de
exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.
3. Decisão agravada fundamentou-se na irrelevância dos documentos
desentranhados, na especial relevância da palavra da vítima em crimes de
violência doméstica e na suficiência da prova oral para comprovação da
materialidade e autoria delitiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de
exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por contravenção penal de
vias de fato; e (ii) o desentranhamento de documentos configura cerceamento
de defesa e enseja nulidade do processo.
III. Razões de decidir
5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume
especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação
quando corroborada por outros elementos dos autos, independentemente de
exame de corpo de delito.
6. A contravenção penal de vias de fato não exige vestígios físicos,
sendo a materialidade comprovada por outros meios, como depoimentos e
prova testemunhal.
7. O desentranhamento de documentos foi considerado legítimo, pois
os elementos eram irrelevantes ao objeto da ação penal e potencialmente
ofensivos à dignidade da vítima, além de não causarem prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA51272676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 781766cb-8da4-40cf-b531-267b1b419cb3

8. A defesa teve oportunidade de mencionar e ler os documentos
desentranhados durante o interrogatório do réu, não havendo comprovação de
efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
.
pas de nullité sans grief
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui
especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação
quando em harmonia com outros elementos dos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de
delito, podendo ser comprovada por outros meios probatórios.
3. O desentranhamento de documentos irrelevantes e potencialmente
ofensivos à dignidade da vítima não configura cerceamento de defesa,
especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo.
CPP, arts. 158, 231 e 400-A.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 893.637/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no
HC 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 781766cb-8da4-40cf-b531-267b1b419cb3

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961811 - SP (2025/0213083-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E A A A
ADVOGADOS
: LEANDRO ALBERTO CASAGRANDE - SP221673
DANIEL ALBERTO CASAGRANDE - SP172733
GUILHERME MORETTI PINTO DE LEMOS - SP469455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T C A A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
IANCA BISPO SANTOS - SP455876
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Violência doméstica.
Contravenção penal de vias de fato. Cerceamento de defesa. Exame de corpo
de delito. Desentranhamento de documentos. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo condenação por
contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática,
cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos e ausência de
exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva.
3. Decisão agravada fundamentou-se na irrelevância dos documentos
desentranhados, na especial relevância da palavra da vítima em crimes de
violência doméstica e na suficiência da prova oral para comprovação da
materialidade e autoria delitiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de
exame de corpo de delito inviabiliza a condenação por contravenção penal de
vias de fato; e (ii) o desentranhamento de documentos configura cerceamento
de defesa e enseja nulidade do processo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume
especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação
quando corroborada por outros elementos dos autos, independentemente de
exame de corpo de delito.
6. A contravenção penal de vias de fato não exige vestígios físicos,
sendo a materialidade comprovada por outros meios, como depoimentos e
prova testemunhal.
7. O desentranhamento de documentos foi considerado legítimo, pois
os elementos eram irrelevantes ao objeto da ação penal e potencialmente
ofensivos à dignidade da vítima, além de não causarem prejuízo à defesa.
8. A defesa teve oportunidade de mencionar e ler os documentos
desentranhados durante o interrogatório do réu, não havendo comprovação de
efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
.
pas de nullité sans grief
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui
especial relevância probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação
quando em harmonia com outros elementos dos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato não exige exame de corpo de
delito, podendo ser comprovada por outros meios probatórios.
3. O desentranhamento de documentos irrelevantes e potencialmente
ofensivos à dignidade da vítima não configura cerceamento de defesa,
especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo.
CPP, arts. 158, 231 e 400-A.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 893.637/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no
HC 1.008.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E A A A contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial. A decisão recorrida
fundamentou-se na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1087-1092).
O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática,
sob o argumento de que o julgamento do recurso especial deveria ter sido realizado por
órgão colegiado. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

No mérito, o agravante argumenta que as questões suscitadas no recurso
especial são eminentemente jurídicas e não demandam reexame de fatos e provas. Alega
violação aos arts. 231 e 400-A do Código de Processo Penal, em razão do
desentranhamento de documentos que, segundo a defesa, seriam essenciais para
comprovar a tese de que a vítima teria forjado a agressão. Sustenta que o
desentranhamento configurou cerceamento de defesa, uma vez que os documentos foram
apresentados tempestivamente e não possuíam caráter ilícito, ilegal ou proibido.
Argumenta, ainda, que a decisão de desentranhamento foi tomada sem a devida
observância do contraditório, em violação ao art. 231 do CPP.
Além disso, o agravante aponta violação ao art. 158 do Código de Processo
Penal, ao sustentar que a condenação foi baseada em alegada “vermelhidão” no rosto da
vítima, sem que tal vestígio tenha sido comprovado por exame de corpo de delito.
Afirma que, embora as vias de fato não necessariamente deixem vestígios, a denúncia
narrou a existência de um resultado que deveria ter sido comprovado por meio de exame
técnico, o que não ocorreu. Alega que a ausência de comprovação técnica inviabiliza a
condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do feito à Quinta Turma do STJ, para que seja reconhecida a nulidade da
decisão monocrática, a anulação do processo desde a sentença de primeiro grau, com o
reentranhamento dos documentos desentranhados, ou, ainda, a absolvição do agravante
pela ausência de comprovação da materialidade delitiva.
O Ministério Público, em suas contrarrazões às fls. 1161-1168, sustenta a
ausência de nulidade na decisão monocrática, argumentando que o art. 255, §5o, do
RISTJ autoriza o relator a decidir individualmente em casos de manifesta improcedência
ou confronto com jurisprudência consolidada, como ocorreu nos autos, e que o agravo
interno já garante a apreciação colegiada, afastando qualquer prejuízo. Rechaça a
alegação de cerceamento de defesa pelo desentranhamento de documentos, afirmando
que tais elementos eram irrelevantes, ofensivos à dignidade da vítima e alheios ao objeto
da ação penal, em conformidade com o art. 400-A do CPP.
Defende que a contravenção de vias de fato não exige vestígios físicos e que a
palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação,
conforme jurisprudência do STJ. Por fim, aponta o caráter protelatório do agravo,
requerendo seu desprovimento, a rejeição do pedido de reencarte dos documentos
desentranhados e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021,
§4o, do CPC.
O Ministério Público, em sua manifestação de fls. 1169-1173, sustenta que o
recurso não merece provimento, argumentando que o agravante não atacou
suficientemente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. No mérito, defende que a decisão
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a especial
relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de
exame de corpo de delito, desde que a materialidade seja comprovada por outros meios.
Rechaça a alegação de nulidade pelo desentranhamento de documentos,
afirmando que a medida foi legítima e visou proteger a dignidade da vítima, diante da
irrelevância e potencial ofensividade dos elementos excluídos. Por fim, aponta o caráter
protelatório do agravo e requer seu não processamento ou, subsidiariamente, o
desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
De plano, destaca-se, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, que “Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator
no Superior Tribunal de Justiça que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão
(AgRg no HC n. 893.637
colegiado mediante a interposição de agravo regimental."
/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
16/4/2024
de
).
23/4/2024
No ponto, portanto, não se verifica a alegada nulidade do decisum.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE
MENOR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE PROGNÓSTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o
princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de
revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A prisão cautelar mostra-se justificada diante da expressiva quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas (273 porções de maconha - 444,55 g; 38 porções de
ice - 6,26 g; 244 porções de cocaína - 51,19 g; 567 porções de crack - 229,88 g), além do
envolvimento de menor de idade na prática delitiva, elementos que evidenciam a gravidade
concreta do crime e a periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

3. Não se verifica constrangimento ilegal, pois os fundamentos das instâncias de origem
e da decisão impugnada demonstram, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar
como forma de resguardar a ordem pública.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a legalidade da
prisão preventiva, quando demonstrada a presença de elementos concretos justificadores da
medida extrema.
5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena a ser
aplicada é incabível, por demandar exame de matéria ainda não decidida na instância
competente, revelando-se inviável sua análise no âmbito estreito do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.008.270/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/8/2025
27/8/2025

Quanto aos demais argumentos, a decisão agravada está assim fundamentada
(e-STJ fls. 1087-1092):
A controvérsia trazida no recurso gira em torno da condenação do recorrente por
contravenção penal de vias de fato, praticada contra sua esposa, em contexto de violência
doméstica. A defesa alega cerceamento de defesa devido ao desentranhamento de
documentos que poderiam comprovar que a vítima forjou a agressão.
Além disso, questiona-se a condenação baseada na ‘vermelhidão’ no rosto da vítima, que
não foi comprovada por exame de corpo de delito, conforme exigido pelo art. 158 do CPP.
Quanto ao desentranhamento dos documentos mencionados pela defesa, o acórdão
recorrido às fls. 755:

A questão prejudicial arguida pela defesa, atinente ao desentranhamento dos
documentos juntados, entendidos necessários a comprovar a tese da defesa, não
prospera. Isso porque tais documentos, não há como negar, dizem respeito a fatos
diversos dos tratados nestes autos e sem relação direta com eles, conforme foi
possível verificar durante o interrogatório do réu, em que ele fez menção aos
documentos e explicou sua convicção de que o fato teria sido armado pela vítima.
Ainda que se compreenda a versão apresentada pelo acusado e sua defesa, não há
como ampliar a instrução da forma pretendida, considerado o fato descrito na inicial.
Daí o acerto da decisão que determinou o desentranhamento (páginas 299/300),
inclusive ao fundamentar a medida no artigo 400-A do C. P. Penal, na medida em
que há, sim, risco potencial de ofensa à dignidade da ofendida, mormente porque
sobre tais fatos, insisto, não há campo nesta via para se apurar sua veracidade. O que
está em discussão nestes autos é a ocorrência ou não de vias de fato e, em caso
positivo, se a ação foi praticada pelo acusado. Além disso, conforme já mencionado,
a magistrada deferiu ao acusado, durante seu interrogatório, oportunidade para
explanar sua versão sobre os fatos, inclusive mencionando e fazendo a leitura dos
documentos desentranhados, tudo como forma de assegurar o pleno exercício de sua
defesa. Bem por isso, não vislumbro prejuízo decorrente de cerceamento ao direito de
defesa. Não se pode olvidar, ainda, que tais documentos foram juntados aos autos
imediatamente antes da realização da audiência de instrução, surpreendendo a todos.

Mostra-se correta a decisão que determinou o desentranhamento dos documentos. Tais
provas foram apreciadas em apelação, que manteve o desentranhamento por serem atinentes
a fatos irrelevantes e potencialmente ofensivos à dignidade da vítima.
(...)
Quanto à alegação de ausência de vestígios na conclusão do laudo pericial, o acórdão
recorrido está fundamentado da seguinte forma (fls. 767):

Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

E, nesse sentido, a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e
autoria da contravenção de vias de fato praticada por E. A. A. A. contra T. C. A. A. O
relato da vítima dá conta da agressão praticada, corretamente tipificada como
contravenção penal em razão da ausência de constatação de lesão corporal (página
27). Tal ausência, é bom frisar, é natural nos casos de vias de fato e a prova da
agressão é feita por outros meios.

Colhe-se do excerto acima transcrito que o acórdão afastou o pleito de ausência de prova
para a condenação pela contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade
delitiva do delito foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pela prova oral
coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal.
(...)
Com base na jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a palavra da
vítima em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar assume especial
valor probatório. Tal relevância decorre do fato de que esses delitos são, frequentemente,
cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas. Desse modo, o
acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento desta Corte.
(...)
Desse modo, o recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar o acórdão
recorrido. Com efeito, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Assim, a decisão recorrida não merece
reparos.

A controvérsia cinge-se a definir se a ausência de exame de corpo de delito e
o desentranhamento de documentos não relacionados aos fatos configuram cerceamento
de defesa e ensejam a absolvição do agravante.
Quanto à alegada ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal, nos crimes
e contravenções cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da
vítima assume especial relevo probatório, mormente por serem delitos cometidos, na
maioria das vezes, na clandestinidade. Desse modo, a prova oral, quando em harmonia
com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação,
independentemente de laudo pericial, que, por vezes, é inconclusivo ou inexistente.
No caso concreto, a condenação do agravante pela contravenção de vias de
fato não se baseou na "vermelhidão" alegada pela defesa, mas sim no conjunto da prova
oral produzida, que foi considerada apta a comprovar a materialidade e autoria delitiva.
No tocante ao cerceamento de defesa, a análise dos artigos 231 e 400-A do
Código de Processo Penal exige a aferição da relevância dos documentos desentranhados
para a comprovação da tese defensiva. Consoante o acórdão recorrido e decisão
agravada, os documentos em questão diziam respeito a fatos diversos do objeto da ação
penal e, além de sua irrelevância, poderiam ser ofensivos à dignidade da vítima.
Ademais, o Tribunal de origem destacou que a defesa teve a oportunidade de
mencionar e ler os documentos desentranhados durante o interrogatório do réu. A Corte
de origem, portanto, concluiu de forma fundamentada que o desentranhamento não
causou prejuízo à defesa, uma vez que a matéria constante dos documentos não era
pertinente aos fatos apurados e que, ainda assim, a defesa teve a oportunidade de se
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

manifestar sobre eles. Desse modo, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do
STJ, que, no tocante à matéria, exige a comprovação do efetivo prejuízo para o
reconhecimento da nulidade, princípio do
.
pas de nullité sans grief
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: 9d5d65a7-7769-4edf-8fbc-cd7d93f241ba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0213083-8
AREsp 2.961.811 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004911720228260145
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A A A
ADVOGADOS
: LEANDRO ALBERTO CASAGRANDE - SP221673
DANIEL ALBERTO CASAGRANDE - SP172733
GUILHERME MORETTI PINTO DE LEMOS - SP469455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T C A A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
ADVOGADA
: IANCA BISPO SANTOS - SP455876
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E A A A
ADVOGADOS
: LEANDRO ALBERTO CASAGRANDE - SP221673
DANIEL ALBERTO CASAGRANDE - SP172733
GUILHERME MORETTI PINTO DE LEMOS - SP469455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: T C A A - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
ADVOGADA
: IANCA BISPO SANTOS - SP455876
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605551416854890113@
2025/0213083-8 - AREsp 2961811 Petição : 2025/0077446-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:32:13
Código de Controle do Documento: D6C3317E-187C-4906-9418-A0F3FA358066